Tribunal: TJDFT
Processo: 0702836-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702836-59.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: NYCOLLE MIDORI DO CARMO WATANABE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ita Empresa de Transportes Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 219930845 do processo n. 0750573-89.2024.8.07.0001), que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial movida contra Nycolle Midori do Carmo Watanabe, entendeu pela abusividade da cláusula de eleição de foro e determinou a remessa dos autos à Comarca de Goiânia/GO. Em suas razões recursais (68254987), afirma ter oposto embargos de declaração a fim de demonstrar a incorreção da decisão, no entanto, o d. Magistrado os rejeitou. Assevera ter o Juízo de origem assim decidido em razão de ambas as partes possuírem endereço em Goiânia/GO, desconsiderando por completo a nova interpretação dada ao art. 63 do CPC. Destaca que “a competência desta circunscrição judiciária de Brasília foi previamente entabulada entre as partes quando firmaram o Contrato de Locação e Gestão de Veículo no 0050/24, objeto do feito executório originário”. Sustenta terem as partes eleito este foro em detrimento de qualquer outro, não havendo falar no domicílio do devedor como único competente para facilitar a sua defesa. Ressalta a recente alteração ao art. 63 do CPC conferida pela Lei n. 14.879/2024. Aponta para a existência de diversos processos em tramitação na circunscrição judiciária de Brasília em que figura como parte. Destaca precedentes desta e. Corte de Justiça a fim de amparar a tese defendida. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para obstar os efeitos da decisão vergastada. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão proferida pela origem, com a subsequente declaração da competência do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para julgamento da demanda em questão. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC1 autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC2 preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Insurge-se a agravante contra decisão que reconheceu a abusividade na cláusula de eleição de foro contida no contrato entabulado entre as partes e declinou da competência para o Juízo da Comarca de Goiânia/GO. A propósito, impende destacar o seguinte excerto de interesse do pronunciamento judicial recorrido (ID 219930845 dos autos de origem), ad litteris: Ante o exposto acima, reconheço a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de locação de veículo com assinatura de duas testemunhas (ID 218098695, cláusula sexta). Por consequência, nos termos do art. 63, §§1o, 3o e 5o do CPC, declino da competência em favor da Vara Cível da Comarca de Goiânia - GO. Publique-se. Intimem-se. Preclusa, encaminhem-se os autos. Em complemento, em despacho ao ID 218707889, o Juízo de origem ratificou que o encaminhamento dos autos está condicionado à preclusão da decisão acima, in verbis: Ciente da petição de ID 218609850 e anexo. Aguarde-se a preclusão da decisão de ID 218186094 e encaminhem-se os autos ao Juízo competente. 3. Ante o exposto, não há necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 2Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.